Tribunal: TJBA
Processo: 2001257-91.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001257-91.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GABRIELA MOREIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:

ALB/04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que declarou remidos vinte dias da pena da Recorrida, em decorrência de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM PPL). O órgão ministerial sustenta a impossibilidade de concessão do benefício sob o argumento de que a apenada estaria vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, o que caracterizaria suposto cômputo em duplicidade no cálculo executório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional constitui óbice absoluto à concessão de remição de pena decorrente da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM PPL), à luz da Lei de Execução Penal e das normativas do Conselho Nacional de Justiça.

III. Razões de decidir

3.
A Lei de Execução Penal consagra a remição como instrumento fundamental para a ressocialização do sentenciado, devendo a legislação de regência ser interpretada de forma a maximizar os estímulos à readaptação social, afastando se exegeses excessivamente restritivas que desestimulem o esforço pessoal do indivíduo privado de liberdade na busca por aprimoramento intelectual.

4. A jurisprudência pátria, a partir de uma interpretação extensiva e
in bonam partem
do art. 126, da Lei de Execução Penal, orienta-se no sentido de que o esforço extraordinário demonstrado pela aprovação em exames nacionais de certificação de ensino, como o ENEM ou ENCCEJA, merece reconhecimento estatal autônomo. Não há incompatibilidade ou vedação legal peremptória para a concessão da benesse mesmo nas hipóteses em que o reeducando participe de atividades regulares de ensino no interior do cárcere, uma vez que o resultado alcançado atesta objetivamente a aquisição de conhecimento e o amadurecimento intelectual necessários à reintegração social, consubstanciando fatos geradores que comportam valoração jurídica voltada ao incentivo educacional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional não constitui impedimento absoluto para a concessão da remição da pena motivada por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), impondo se a adoção de interpretação extensiva
in bonam partem
para prestigiar o efetivo esforço ressocializador demonstrado pelo sentenciado."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 126 da Lei nº 7.210/1984; Resolução CNJ nº 391/2021.

Jurisprudência relevante
: (STJ - HC: 361462 DF 2016/0174043-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2017)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
2001257-91.2025.8.05.0080
, em que figuram como apelante
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
GABRIELA MOREIRA DE ANDRADE.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PR
OVIMENTO ao presente AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .